Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701178-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: MARIA FERREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença no 0713938-56.2017.8.07.0001, manejado em desfavor de MARIA FERREIRA BARBOSA, pela qual foi reconhecida a nulidade da citação na fase de conhecimento, bem como da intimação na fase de cumprimento, declarando-se a nulidade de todos os atos praticados a partir daquela. O agravante sustenta inocorrência da alegada nulidade, uma vez que, embora a ré/agravada não tenha sido localizada no endereço fornecido no ato da contratação, a citação fora realizada no endereço obtido em diligências extrajudiciais. Assevera que a correspondência de citação foi recebida pela genitora da agravada e que essa não teria demonstrado, em sua impugnação, que residia em endereço diverso daquele. Defende, assim, a validade da citação e de todos os atos processuais subsequentes. Acrescenta que, independentemente de se reconhecer a nulidade da citação, a requerida/agravada compareceu aos autos após o bloqueio de valores em suas contas, não tendo juntado provas da impenhorabilidade da verba bloqueada, razão pela qual, segundo argumenta, deve ser mantida a constrição. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sob alegação de que presentes os requisitos legais. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com a rejeição da alegada nulidade de citação. Preparo recolhido (ID Num. 54950844). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança ajuizada pelo agravante em desfavor da agravada. Compulsando os autos de origem, constata-se que, na fase de conhecimento, a primeira tentativa de citação da ré foi realizada no mesmo endereço indicado nas faturas de cartão de crédito que deram origem à dívida – CCSW 3, Bl. 2, apto. 312, Setor Sudoeste (ID Num. 7795256, pág. 4). De acordo com o oficial de justiça, a diligência não foi cumprida, pois o porteiro do prédio teria informado que “o apartamento indicado é ocupado apenas por Letícia e que Maria não mora e nem é conhecida no local” (ID Num. 8139708). Em decorrência, a parte credora informou novo endereço para citação (Rua João Barbosa, 268, Centro, Mauriti/CE), para onde foi remetido e recebido o mandado citatório, tendo o AR sido assinado por Maria Barbosa, em 16/08/2017 (ID sem número). Em 26/09/2017 o juiz de origem determinou a realização de nova audiência de conciliação, tendo em vista a inobservância do prazo previsto no art. 334, caput, do CCP. A intimação foi enviada para o mesmo endereço para o qual enviado o mandado de citação, ou seja, Rua João Barbosa, 268, Centro, Mauriti/CE, tendo sido recebido em 19/10/2017, por Maria Barbosa (ID sem número). A audiência de conciliação não foi realizada em razão de falta de energia, conforme certificado no ID Num. 11493212, tendo sido novamente remarcada e intimada a parte ré no mesmo endereço já referido, tendo o terceiro AR sido assinado em 13/12/2017, por Maria Barbosa. Em seguida, constatada a revelia da ré, foi proferida a sentença de procedência do pedido, condenando-se a requerida/agravada ao pagamento R$ 61.665,69, originados de faturas de cartão de crédito inadimplidas (ID Num. 14306195). Transitada em julgado a sentença, foi deflagrada a fase de cumprimento, na qual a intimação da requerida para pagamento foi realizada no mesmo endereço acima referido. Contudo, restou infrutífera a diligência via postal, ante a informação de “NÃO PROCURADO” aposta no AR (ID Num. 24001103). Assim, renovou-se a tentativa de intimação por carta precatória, também sem êxito, ante a certidão do oficial de justiça, nos seguintes termos: “DEIXEI DE INTIMAR a Sra. MARIA FERRREIRA BARBOSA conhecida por ‘Letícia’, em virtude de não encontrá-la no endereço indicado. Certifico, por fim, que o irmão Cícero Ferreira Barbosa, informou que Letícia reside em Brasília – DF há mais de 10 (dez) anos, entretanto, ele não soube/não quis declinar o endereço” (ID Num. 30243983). A intimação foi considerada realizada, com fundamento no art. 274, parágrafo único, do CPC. Não localizada a ré e tampouco bens passíveis de satisfazer a dívida, o processo permaneceu suspenso até que, decorrido prazo superior a um ano, o requerente/agravante postulou nova busca de bens via SISBAJUD (ID Num. 146937534), cuja efetivação resultou na constrição do valor atualizado da dívida – R$182.996,58 (ID Num. 171910259). Com a constrição do numerário, a requerida/agravada compareceu aos autos e alegou nulidade da citação na fase de conhecimento (ID Num. 172458202). O cenário fático descrito indica que, em princípio, não se constata a alegada nulidade de citação. De todo o exposto, vê-se que a primeira tentativa de citação foi realizada no endereço constante das faturas de cartão de crédito da ré/agravada, que se pressupõe tenha sido por ela informado à instituição bancária. Ocorre que o oficial de justiça fora informado de que em tal endereço residia a pessoa de nome “Letícia”, nome pelo qual é conhecida a agravada, Maria Ferreira Barbosa, segundo informado pelo oficial de justiça da comarca de Mauriti/CE. Portanto, o primeiro endereço indicado pelo autor/agravante era, efetivamente, da ré/agravada. Entretanto, a citação não foi realizada porque a requerida apresenta-se socialmente com a alcunha de “Letícia”, ou seja, denominação diversa de seu nome de registro. A frustração da diligência no endereço da ré/agravada, portanto, decorreu de sua própria conduta, de modo que não se pode atribuir ao credor eventual prejuízo processual e tampouco impor ao Poder Judiciário o ônus de anular todo o processo, que tramita desde junho/2017, com a consequente perda de todo trabalho já realizado. Diante disso, fica caracterizada a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, a liberação dos valores constritos representa potencial prejuízo ao resultado útil do processo, tendo em vista que as buscas por bens hábeis à satisfação da dívida tiveram início no ano de 2018 e somente em setembro/2023 se obteve êxito. Diante disso, considero presentes os requisitos necessários legais. Dessa forma, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap